Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 311 DO CPP.
1. Em se tratando de conversão da prisão em flagrante em preventiva, enquadrada na hipótese do art. 310, inciso II, do CPP, não há falar em ilegalidade ante a proibição de decretação de ofício prevista no art. 311 do mesmo Código. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas) e da possibilidade de reiteração criminosa.
3. Ordem denegada.